Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705409-12.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA, JOÃO CARLOS FERREIRA MARTINS PACIENTE: VINICIUS ALCANTARA DE SENA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Timoteo Carneiro Ferreira, OAB-DF 26.974 e João Carlos Ferreira, OAB-DF 66.184, em favor de VINICIUS ALCANTARA DE SENA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de exame pericial de dependência toxicológica. Alegam, em síntese, cerceamento de defesa. Sustentam que o paciente, acusado na ação penal de origem, teria afirmado aos policiais ser usuário de drogas, razão pela qual a realização do exame seria imprescindível. Pede, então, a concessão de provimento liminar para imediata realização do exame. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela cautelar ou de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Conforme a decisão impugnada, não despontam dos autos elementos mínimos que sugiram ser o acusado dependente químico, e que essa condição, se comprovada, lhe tenha suprimido inteiramente a capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta, conforme disposto no art. 45, da Lei 11.343/06. A imprescindibilidade do exame, segundo os impetrantes, decorreria apenas do fato de o acusado ter afirmado aos policiais responsáveis por sua prisão ser usuário de drogas, motivação, decerto, insuficiente para justificar a realização da prova pericial, haja vista a ausência de dúvida razoável acerca de sua higidez mental, tanto que recentemente condenado em outra ação penal por crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade e de dependência toxicológica. Ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente. A dependência química de longa data, com histórico de internação em clínicas especializadas para dependentes, não torna obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1316300, 07513268820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ********************* HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE E DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. Paciente que já foi submetido a tratamento de internação em clínica de reabilitação para dependência de consumo de drogas entre os anos de 1997 e 1998, ou seja, há mais de vinte anos. A alegada condição de dependente químico do paciente não torna obrigatória a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica, quando não se comprova tal condição nem há dúvida razoável quando à sua higidez mental (art. 149 do Código de Processo Penal), o que não é o caso, quando a única internação que se noticia, por motivo de dependência química, ocorreu há mais de vinte anos. Também não há fato concreto que indique a incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 46 da Lei 11.343/2006). O fato de o paciente ser viciado em drogas não afasta a responsabilidade penal pela prática de crime. Ordem denegada. (Acórdão 1240428, 07036695320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, qualquer eiva de ilegalidade na decisão que recusou a instauração do exame de dependência toxicológica, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo impetrado. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator